Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-61.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002061-61.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SOLANGE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.246
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002061-61.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SOLANGE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 595/597 do apenso que, reexaminando os
autos por força do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, manteve o aresto primitivo, são opostos por Solange Francisca
Ferreira da Silva os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta erro material que precisa ser corrigido.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
possui a falha apontada, vedado à Turma Julgadora modificar o critério
de correção monetária no âmbito de recurso extraordinário interposto pela
beneficiária da solução primitiva, o que caracterizaria “reformatio in
pejus”.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR